Tribunal: STF
Processo: HC 217398
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.092.649/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso do Ministério Público, para majorar a pena ao patamar de 12 anos de reclusão. Eis a ementa do julgado: 



    Apelação – TRÁFICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – Conjunto probatório robusto para responsabilizar os acusados pelos crimes imputados na incoativa, reconhecendo-se, porém, a existência de crime único de tráfico – Interceptações telefônicas e Depoimentos seguros dos policiais civis, corroborando a complexa e duradoura investigação que culminou com a desarticulação do grupo criminoso – Apreensão de vultosa quantidade de droga – Absolvição de desclassificação – Inadmissibilidade – Penas – Majoração – Necessidade, em atenção ao disposto no artigo 42, da Lei de Drogas – Perdimento dos bens – Necessidade – Produtos e instrumentos do crime – PARCIAL PROVIMENTO



    Inconformada, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente por ser intempestivo. A Quinta Turma, ao negar provimento ao Agravo Regimental, chancelou esse entendimento, nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO ARESP. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS. RECESSO FORENSE. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DA DECISÃO NO SISTEMA E-SAJ. NÃO COMPROVAÇÃO. 



    AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em linhas gerais, a tempestividade do Agravo em Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a concessão da ordem, para que se mantenha a garantia da apreciação do recurso especial, nos termos do inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal. 



    É o relatório. Decido. 



    Ao não conhecer do Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa, registrou o Superior Tribunal de Justiça: 



    […] verifica-se, mediante análise dos autos, que a decisão agravada foi publicada em 3/2/2021, tendo o agravo em recurso especial sido interposto somente em 22/2/2021. 



    Dessa forma, o recurso é manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c. o art. 1.003, § 5º, do CPC, bem como do art. 798 do CPP. 



    Vale anotar que a alegada indisponibilidade da decisão no sistema e-SAJ deve ser comprovada, no momento oportuno, por documento idôneo, o que não ocorreu no caso dos autos, isso porque a menção ao envio de e-mail dirigido ao Tribunal não se presta para esse fim. 



    Nessas circunstâncias, há de incidir o entendimento de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente